Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-59.2017.8.11.0086
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000665-59.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Limitação Administrativa, Edital, Sanções Administrativas, Multas e demais Sanções, Penalidades]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARCELO CEQUINEL KLUTHCOWSKY - CPF: 028.899.069-22 (APELANTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), STTEVEN ROBERTO STORTI - CPF: 758.478.501-82 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE CONTRADITÓRIO – VENTILADA A OUTORGA DE QUITAÇÃO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO – DESACOLHIMENTO – MULTA PREVISTA NO EDITAL – POSSIBILIDADE – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ANULAÇÃO DO ATO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NÃO OBSTA A QUE O ENTE PÚBLICO VENHA A IMPOR SANÇÃO REGULAR PELO MESMO FATO – QUITAÇÃO QUE NÃO ABRANGE EVENTO FUTURO –
APELO DESPROVIDO
.

1. A ausência de previsão contratual de penalidade pecuniária não a invalida, porquanto tanto a Administração quanto o particular estão vinculados ao instrumento convocatório. Tal previsão, aliás, é
cláusula necessária
do contrato, a teor do art. 3a,
caput
, e 55, XI, ambos da Lei 8.666/93, cuja autorização para constar no instrumento convocatório encontra respaldo no art. 87, II, da Lei de Licitações.

2. A imposição de penalidade sem observância do contraditório e da ampla defesa invalida a sanção. Contudo, nada obsta a que a Administração proceda à correção do vício, aplicando, na sequência, penalidade legítima, atrelada ao mesmo fato gerador.

3. A quitação constante em escritura pública não abrange eventos futuros, cuja fiscalização pelo ente público teria início somente após o pagamento do montante principal e encargos de contrato de compra e venda de imóvel público.

4. Descabe falar em contrato com prazo indeterminado quando a aplicação de sanção pecuniária ocorre dentro de lapsos temporais previstos no contrato.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
João Marcelo Cequinel Kluthcowsky e Stteven Roberto Storti
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1000665-59.2017.8.11.0086, denegou a ordem pleiteada, mantendo as multas aplicadas administrativamente contra os apelantes, em virtude de descumprimento de cláusula editalícia firmada no bojo de concorrência pública destinada à alienação de imóveis municipais.

Inconformados, buscam os apelantes a reforma da sentença. Afirmam, em síntese, que as multas não estavam previstas no contrato firmado com o ente público, bem como que foram aplicadas à míngua de procedimento administrativo prévio que lhes assegurasse o contraditório e a ampla defesa. A isso acrescem que o ente público buscou regularizar a situação após a impetração do remédio constitucional, com vistas a dar ar de regularidade à ilicitude anterior.

Verberam que lhes foi outorgada escritura pública dando-lhes quitação geral do débito principal e acessórios, de modo que restaria interditada qualquer autuação posterior da Administração. Por fim, assinalam que o contrato teria sido firmado sem termo final, em contradição ao quanto disposto na Lei n 8.666/93.

Com base nessas considerações, buscam s.

Em contrarrazões, o recorrido defende o acerto do
decisum
objurgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Consta dos autos que em 21/11/2012, no bojo da Concorrência Pública n. 006/2012, os impetrantes adquiriram imóveis públicos localizados no Loteamento Aeroporto, em Nova Mutum-MT. O edital contava com cláusula de edificação no lote adquirido, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) em favor do ente público. A cláusula não foi reproduzida no contrato firmado entre as partes. Contudo, em 2017 os impetrantes foram notificados para efetuar o recolhimento da penalidade por haverem violado a referida cláusula. Impetraram, então, o presente Mandado de Segurança, cuja ordem foi denegada ao cabo da marcha procedimental.

Inconformados, os apelantes esgrimem as razões relatadas e buscam a retificação da sentença para declarar nulas as multas que lhes foram impostas.

O apelo, porém, não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que
a ausência de previsão contratual da penalidade ora atacada não a invalida, porquanto tanto a Administração quanto o particular estão vinculados ao instrumento convocatório. Tal previsão, aliás, é
cláusula necessária
do contrato, a teor do art. 3a,
caput
, e 55, XI, ambos da Lei 8.666/93.

Ademais, o art. 87 da Lei de Licitações determina que “
pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: (...) II -
multa
, na forma
prevista no instrumento convocatório

ou

no contrato
”.

A jurisprudência do TCU compreende que “
prevista em edital, a multa por atraso no pagamento é devida mesmo que o contrato celebrado não a preveja expressamente, haja vista que, nos termos do inciso XI do art. 55 da Lei 8.666/93, os contratos administrativos estão vinculados ao instrumento convocatório
” (Acórdão 2774/2007, Segunda Câmara, Rel. Ubiratan Aguiar, j. em 02/10/2007).

No caso dos autos, o Edital de Concorrência Pública n. 006/2012 discriminava as seguintes cláusulas na seção “
disposições especiais
”:

11.1 – Para construção nos lotes localizados nas Quadras “B” e “D” o comprador deverá obedecer a Lei Municipal N.o 1.326, de 14 de outubro de 2010 que Dispõe sobre o Zoneamento e Uso do Solo Urbano do Município de Nova Mutum-MT.

11.2
-
O adquirente terá o prazo de 03 (três) anos a contar da quitação do lote para construir edificação sobre o mesmo, com área não inferior a 100 M2, em alvenaria
.

11.3 –
O adquirente que não cumprir a obrigação prevista no item 11.2. será penalizado com aplicação de multa de 20% (vinte por cento) em favor da Administração Municipal de Nova Mutum, devendo ser recolhida aos cofres do Município no máximo em 5 (cinco) dias a contar da sua aplicação
.

11.4. -
O não pagamento da multa no prazo estabelecido no item 11.3 implicará na inscrição em dívida ativa e a consequente cobrança judicial, sem prejuízo das demais sanções cabíveis
.
(id. 72650512, p. 11,
sic
)

Dessa forma, a ausência de reprodução da cláusula no instrumento de contrato não macula a sanção pecuniária.

N’outro tópico, razão assiste aos apelantes ao destacarem que
a imposição de penalidade sem observância do contraditório e da ampla defesa invalida a sanção. Contudo, nada obsta a que a Administração proceda à correção do vício, aplicando, na sequência, penalidade legítima, atrelada ao mesmo fato gerador.

Rememore-se que a Administração Pública “
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
” (Súmula 473/STF).

Na hipótese, a multa foi inicialmente aplicada à míngua de integração do contraditório. Posteriormente, todavia, o ente municipal notificou os impetrantes para apresentarem defesa em processo administrativo regularmente instaurado. Um deles, inclusive, recorreu administrativamente da decisão que lhe foi desfavorável, vindo a aplicação da penalidade pecuniária a ser mantida ante o evidente descumprimento da cláusula de edificação.

O STJ, em caso análogo, assim se manifestou: “
a aplicação de multa à impetrante violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), bem como o art. 87, §2o, da Lei 8.666/93, razão pela qual se afigura nula. Nada obsta, entretanto, que saneadas as irregularidades no processo administrativo, venha a autoridade impetrada novamente impor a sanção à licitante
” (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 949.977 - RR (2007/0220604-8), Min. Luiz Fux, 16/02/2009).

Evidente que o saneamento da mácula deve ocorrer dentro do prazo legal, sob pena de se permitir que o ente público manipule arbitrariamente prazos prescricionais e decadenciais.

Na espécie, porém, o agir administrativo foi regular. É fato que a Concorrência Pública n. 006/2012 ocorreu em 21/11/2012 e que a multa
regular
, i.e., após a devida notificação dos impetrantes para apresentarem defesa, só veio de ocorrer em 25/01/2018. Entrementes, não se pode tomar por termo inicial a data da concorrência pública, porquanto, conforme disposto na cláusula 11.2 do edital,
“O adquirente terá o prazo de 03 (três) anos
a contar da quitação
do lote para construir edificação sobre o mesmo, com área não inferior a 100 M2, em alvenaria” (sic)
.

É dizer, a Administração municipal sequer poderia aplicar penalidade aos impetrantes antes de decorridos 03 (três) anos da quitação do contrato, porquanto o triênio constitui prazo entabulado entre os pactuantes para que os adquirentes do imóvel findassem a edificação deste.

Assim, o direito de a Administração Pública impor sanção por descumprimento da aludida cláusula só passou a existir em 21/11/2015, data que deve ser fixada como
dies a quo
para o agir administrativo. Como a penalidade impugnada foi aplicada regularmente em janeiro de 2018, inexiste falar em óbice temporal à atuação do gestor público.

Tais argumentos também refutam a tese de que a multa em liça estaria interditada porque a escritura pública, registrada em 26/06/2014, outorgou aos impetrantes quitação geral da dívida principal “
com todos os encargos e acessórios
”. Ora, a quitação aposta na escritura pública refere-se a encargos e acessórios do montante principal, concernente ao preço e demais encargos defluentes do contrato de compra e venda. Ressai absurdo conjecturar que a quitação viria de abranger atividade
futura
dos adquirentes; atividade que só poderia ser fiscalizada a partir de 2015, quando se encerraria o triênio conferido aos particulares para edificarem no imóvel público.

Bem por isso, não se tem, na hipótese, contrato com prazo indeterminado, conforme alardeado pelos apelantes. Ao revés, os prazos estavam
ab ovo
especificados, de modo que a sanção pecuniária foi aplicada em observância ao quanto entabulado pelas partes.

Nesse passo, fazendo coro à Procuradoria-Geral de Justiça, “
não é possível verificar violação a direito líquido e certo dos impetrantes, diante da previsão editalícia da obrigação de construção nos lotes e da aplicabilidade da multa, bem como tendo sido a obrigação prevista no contrato firmado entre as partes
” (id. 73226986).

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021